Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE RECONHECIMENTO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência de união estável entre as partes de 1991 a junho de 2015, e determinar a partilha dos bens comprovadamente adquiridos na constância da união.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o período da união estável deve ser ampliado de 1990 até meados de 2019; (ii) definir a regularidade da partilha de bens estipulada; (iii) determinar se são devidos alimentos à ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida nos autos evidencia a subsistência da convivência familiar entre 1991 e junho de 2015, não havendo elementos suficientes para reconhecer a extensão da união até 2019.
4. A sentença corretamente limitou a partilha aos bens comprovadamente adquiridos durante a união estável, excluindo imóveis sem comprovação de aquisição conjunta e considerando a comunhão parcial de bens prevista no art. 1.725 do Código Civil.
5. A obrigação de prestar alimentos entre ex-companheiros é excepcional e depende da comprovação da incapacidade de autossustento, inexistente no caso concreto, pois a autora possui formação superior, experiência profissional recente e não demonstrou impedimentos laborais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extensão do período de união estável requer prova inequívoca da manutenção da convivência pública, contínua e duradoura."; "2. A partilha de bens na união estável limita-se aos bens adquiridos na constância da união e cuja comprovação de aquisição conjunta esteja demonstrada nos autos."; e, "3. A obrigação alimentar entre ex-companheiros exige prova de incapacidade para o autossustento e ausência de condições laborais que justifiquem a necessidade de pensão.".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.704, 1.723, 1.725; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0702852-97.2022.8.07.0006, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024, DJe 09/04/2024.